Tribunal: STF
Processo: Rcl 30718
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 181 e 309. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.